Tribunal: STF
Processo: AI 629822
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. ALDEAMENTO INDÍGENA EXTINTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES.



    1.  O Supremo Tribunal Federal já assentou ser da competência da Justiça comum estadual as ações de usucapião de imóveis compreendidos em antigos aldeamentos indígenas.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.